Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-79.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007639-79.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decadência/Prescrição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), BEATRIZ VEIGA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 345.544.911-53 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OLIVEIRA E VEIGA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE SUSPENSÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento ou suspensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
Beatriz Veiga Francisco de Oliveira
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que, decorridos 20 anos sem qualquer movimentação dos autos, não pode a exequente postular a penhora on-line em face do executado Oliveira & Veiga Ltda., bem como dos seus sócios Mauro Luiz Oliveira e Beatriz Veiga Francisco de Oliveira, mesmo porque os sócios sequer faziam parte do polo passivo da execução, tampouco há pedido do exequente nesse sentido; que é dispensável a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão da execução por ela mesmo solicitada em 14/08/1995.

Aduz que, ante a inexistência de pedido para inclusão dos sócios no polo passivo da execução, é nula a penhora on-line realizada em sua conta bancária, devendo ser revogada de imediato, por ser extra petita; que a sua citação por edital também é nula, porque o mandado foi expedido com a finalidade de citar a pessoa jurídica da empresa Oliveira & Veiga Ltda., e não para citar a pessoa física dos sócios

Pugna pela suspensão da decisão agravada, até que se analise o mérito do recurso.

Foi deferido o efeito suspensivo almejado (Id. 1050707).

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 1183370).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Beatriz Veiga Francisco de Oliveira
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

In casu
, operou-se a prescrição intercorrente, haja vista que a Fazenda Pública requereu, em 14/08/1995, a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, no intuito de localizar bens para a garantia da execução, o que foi deferido pelo juízo em 03/10/1995, vindo a impulsionar o feito somente em 18/09/2009, quando provocada a se manifestar sobre possível prescrição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida (Id. 894618 – Pág. 14), bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ.

Dessa forma, mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou a suspensão.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma,
configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) -TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
.”
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a retificação da decisão interlocutória proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou a suspensão do feito executivo e, inobstante pudesse pedir o desarquivamento do feito executivo a qualquer tempo, nada o fez.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020